Tribunal: TJMT
Processo: 1007738-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007738-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a vida]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[I. B. M. - CPF: 066.836.641-96 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), I. B. M. (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BORGES MARTINS - CPF: 066.836.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LIMA PAIXÃO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007738-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE APRESENTA “HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DE LEISHMANIOSE”– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A CONDIÇÃO INVOCADA OU A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 ––
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta, identificada a partir das especificidades do caso, demonstra a pertinência da internação provisória para resguardar a ordem pública.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema socioeducativo.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007738-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Ivan Borges Martins, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Guarantã do Norte, que manteve a internação provisória na representação n. 0000760-98.2020.811.0087, que responde por conduta análoga ao crime de homicídio qualificado.

Em suas razões, sustenta que: 1) o paciente é portador da “
doença leishmaniose, conforme demonstra o OFÍCIO 117/2020/CMBG/SUASE/SAJU/SESP, que é uma doença sistêmica, pois, acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea, patente que o paciente se encontra em situação de extremo risco de vida em caso de contágio
” (sic); 2) a pandemia de covid-19 remenda colocá-lo em liberdade, ou alternativamente, permitir que cumpra a internação provisória em domicilio
(Id. 38363466).

A liminar foi indeferida (Id.
38580044
), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 39023478).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 40652990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020